Tribunal: TJPA
Processo: 0058349-19.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058349-19.2011.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: WIGOR MICHEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº: 0058349-19.2011.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN - PA

APELADO: WIGOR MICHEL DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH. VENDA DO VEÍCULO COMPROVADA ANTES DAS INFRAÇÕES. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Cancelamento de Infração de Trânsito, determinando a transferência das pontuações das multas do veículo Peugeot 206, placa JUN 5362, para a CNH de Evanilda Gama Costa, compradora do veículo a partir de 04/05/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que transferiu as pontuações das infrações de trânsito para a CNH da compradora do veículo, sem determinar a transferência da propriedade do bem, está correta e se deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações de trânsito deve ser mitigada quando comprovada a venda do veículo antes das infrações, conforme entendimento consolidado do STJ, afastando-se a aplicação literal do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

A sentença que determinou a transferência das pontuações das infrações para a CNH da compradora, Evanilda Gama Costa, está em consonância com a jurisprudência e a prova dos autos, que indicam a venda do veículo em 04/05/2007, anterior às infrações.

O pedido do apelante para que a sentença determinasse também a transferência da propriedade do veículo é incabível, pois o autor da ação não formulou tal pedido, e o juiz está vinculado aos pedidos formulados pelas partes, conforme o art. 492 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito ocorridas após a venda do veículo deve ser mitigada, afastando-se a aplicação literal do art. 134 do CTB, quando comprovada a tradição anterior às infrações. 2. O juiz está vinculado aos pedidos formulados pelas partes, sendo incabível a imposição de obrigação de fazer não pleiteada no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 123, 134; CPC/2015, art. 492.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1791704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 02/12/2019; STJ, AgInt no REsp nº 1832627/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, T1 - Primeira Turma, j. 17/05/2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/08/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Com efeito, independente de quem esteja com a propriedade do veículo, o real condutor não é mais o autor, mas sim a Sra. Evanilda Gama Costa, que declarou nos autos ser a condutora do veículo em tela a partir de 04/05/2007. Como sabido, é possível mesmo em sede administrativa apontar o condutor de um veículo que não seja o proprietário para fins de atribuição de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Qualquer entendimento contrário importaria em punir pessoa alheia ao real condutor, em claro disparate ao postulado de pessoalidade da penalidade seja ela civil, penal e administrativo. É fato que há casos na legislação de responsabilidade por fato de terceiro, mas não há qualquer regra deste tipo enquadrável ao caso em tela.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures, para determinar que a partir de 04/05/2007, as pontuações das multas atribuídas ao veículo em tela sejam postas na CNH de Evanilda Gama Costa, ressalvada nova transferência do veículo. CONDENO as partes sucumbentes a pagar honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na mencionada ação (id nº 13922628 - Pág. 1), o apelado narrou que adquiriu em 22/12/2005, da Sra. Suely do Pérpetuo Socorro Nogueira , o veículo marca PEUGEOT 206, placa JUN 5362, cor preta, ano 2004, Renavam nº 824292987, sendo que no ato da compra não recai qualquer restrição judicial ou administrativa sobre o veículo, tanto que a transferência para seu nome ocorreu sem nenhuma anormalidade.

Alegou que durante o período que foi proprietário do veículo, efetuou o pagamento de todos os encargos de sua responsabilidade, estando o veículo adimplente com o DETRAN, inclusive sem multas e infrações de trânsito.

Asseverou que em 04 de maio de 2007, vendeu o veículo PEUGEOT para a Sra. Evanilda Gama Costa, momento em que entregou o documento original e o recibo para que ela pudesse realizar a transferência do veículo para o seu nome, e esclareceu que, a partir desta data, a compradora Sra. Evanilda Costa passou a ser a legítima condutora do veículo.

Narrou que após a venda do referido veículo, a Sra. Evanilda procurou o DETRAN/PA para proceder a transferência, porém, constatou a existência de uma ação de execução fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública do Estado do Pará, contra a firma ESTILUS COMÉRCIO DE CAPAS LTDA, que impedia a transferência do veículo para sua atual proprietária.

Sustentou que a penhora que recaía sobre o veículo em questão, tratou-se de um erro, vez que este veículo jamais esteve na posse da firma executada, conforme se observa na sentença de 1º grau nos autos de Embargos de Terceiro - Proc. N° 200710325679, que tramitou perante a 6ª Vara de Fazenda da Capital.

Destacou que a compradora Evanilda Gama Costa continua na posse, e está dirigindo livremente o veículo PEUGEOT, e toda a responsabilidade civil, penal e administrativa correspondente ao automóvel, a partir de 04 de maio de 2007, é da Sra. Evanilda Gama Costa.

Ressaltou que, enquanto a transferência não se concretiza, a condutora do veículo, ao dirigir o automóvel em questão, está cometendo inúmeras infrações de trânsito, recaindo a responsabilidade pelas infrações e as consequentes pontuações sobre o Sr. Wigor Michel de Oliveira, já que junto ao DETRAN/PA continua seu nome como proprietário.

Aduziu que tentou resolver essa pendência, junto ao DETRAN/PA e à atual possuidora e condutora do veículo, porém, não logrou êxito.

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº 13922660 - Pág. 1), que julgou procedente a ação.

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs recurso de Apelação (id nº 13922672 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o veículo ainda permanece em nome do recorrido, tendo em vista que o efeito das multas recai em nome de quem está cadastrado no sistema como proprietário.

Assevera, ainda, que o fato é que o veículo JUN 5362/PA permanece, até hoje, em nome do autor WIGOR MICHEL DE OLIVEIRA, do que se infere afirmar que todas as infrações e seus efeitos, mesmo aquelas ocorridas após a venda do veículo, e 04.05.2007, recairiam no prontuário em nome de quem o veículo está cadastrado.

Pontua que a sentença deveria determinar a transferência de propriedade do veículo para o nome da Sra. EVANILDA GAMA COSTA, cujo procedimento se volta diretamente à exclusiva iniciativa desta nova proprietária e não do DETRAN/PA, a teor da previsão do art. 123, I, § 1º do CTB.

Aduz que apenas determinar ao DETRAN/PA que, a partir de 04.05.2007, as pontuações das infrações atribuídas ao veículo em tela fossem anotadas na CNH da Sra. EVANILDA GAMA COSTA, não esgota a controvérsia, na medida em que toda infração de trânsito, além da pontuação correspondente, também enseja o efeito da penalidade de multa (valor pecuniário).

Alega que apenas determinar a transferência dos pontos das infrações (um dos efeitos) para o nome da Sra. EVANILDA GAMA COSTA, não terá o condão de inibir que os valores das multas respectivas continuem recaindo sobre o prontuário do veículo, cujo cadastro ainda figura, até hoje, em nome do autor WIGOR MICHEL DE OLIVEIRA, o qual, decerto, continuará a receber o boleto de licenciamento anual com todos os débitos correspondentes, inclusive as novas multas (valor pecuniário), fato a ensejar, nesse ponto, a devida reforma da sentença.

Pondera que o fato de a Sra. EVANILDA GAMA COSTA ter assumido inteira responsabilidade pelas infrações cometidas com o veículo JUN 5362/PA, a partir de 04.05.2007, inclusive tendo sido citada na presente ação e se tornado, portanto, parte integrante do polo passivo da lide, bem como o fato de não mais existir o então impedimento judicial (penhora) para a atual e imediata transferência de propriedade do veículo ao nome da nova proprietária, esvazia todo e qualquer ônus e interesse processual contra o Apelante e, por conseguinte, qualquer condenação, considerando que a devida e necessária obrigação de fazer (transferência de propriedade) deveria ser imposta na sentença e passaria a se voltar à esfera exclusiva da Sra. EVANILDA GAMA COSTA, sem qualquer pretensão resistida ou sucumbência por parte do DETRAN/PA.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº 13922675 - Pág. 1), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Os autos foram remetidos à minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos (id nº 14211835 - Pág. 1).

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção no recurso interposto (id nº 14912054 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação e determinou que a partir de 04/05/2007, as pontuações das multas atribuídas ao veículo em questão, sejam postas na CNH de Evanilda Gama Costa, ressalvada nova transferência do veículo.

Sobre o assunto, pela análise conjunta dos arts. 123 e 134 do CTB, depreende-se que há o prazo de 30 (trinta) dias para que o proprietário regularize a transferência do bem junto ao DETRAN, também impondo o dever ao alienante de comunicar a alienação ao mesmo órgão, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, nos seguintes termos:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (redação vigente à época da sentença).

No entanto, cabe destacar que é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a mitigação da responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao DETRAN para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2.
Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ( AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011).
3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1832627 SP 2019/0245371-3, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

Nestes termos, de acordo com os documentos de id n° 13922628 - Pág. 14 e n° 13922628 - Pág. 20, tendo a tradição ocorrido anteriormente às infrações, verifica-se cabível a transferência da pontuação, conforme determinado na sentença.

Por fim, passo a analisar o argumento apresentado pelo apelante, no qual sustenta que a simples determinação, na sentença, da transferência das pontuações das infrações atribuídas ao veículo em questão para a CNH da Sra. Evanilda Gama Costa não é suficiente para regularizar a situação do apelado. Alega o apelante que seria necessária, em sentença, a determinação da transferência de propriedade do veículo.

Neste aspecto, sabe-se que no nosso ordenamento jurídico, ao decidir, o magistrado está vinculado ao pedido do autor, não podendo deixar de apreciar um determinado pedido, ou analisar pretensão diversa do que foi pretendido. Nesse sentido, o art. 492 do Código de Processo Civil/15 veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento do renomado Fredie Didier Jr
que preleciona:

“diz-se ultra petita a decisão que (i) concede à parte mais do que ela pediu, (ii) analisa não apenas os fatos essenciais postos pelas partes como também outros fatos essenciais ou (iii) resolve a demanda em relação aos sujeitos que participaram do processo, mas também em relação a outros sujeitos, não participantes.

Na decisão ultra petita, o magistrado analisa o pedido da parte ou os fatos essenciais debatidos nos autos, mas vai além deles, concedendo um provimento ou um bem da vida não pleiteado, ou ainda analisando outros fatos, também essenciais, não posto pelas partes.”

Neste caso, em sua inicial, o autor não requereu a transferência da propriedade do veículo, mas tão somente o cancelamento e a transferência da pontuação da CNH, vejamos:

“DOS PEDIDOS: Diante do exposto Excelência, e mais o que o seu notório conhecimento certamente suprirá, requer:

Seja inaudita altera parte, expedido o competente mandado, determinando que a requerida efetive o cancelamento e a transferência da pontuação da CNH n° 03605109701 do Sr. WIGOR MICHEL DE OLIVEIRA para a CNH n° 038776985460 da Sra. EVANILDA GAMA COSTA, em decorrência das infrações de trânsito cometidas pela condutora do veículo marca PEUGEOT 206, placa JUN 5362, cor preta, ano 2004, código renavan n® 824292987, a partir de 04 de maio de 2007, no prazo estipulado por este juízo, observados as penas diárias que também deverão ser arbitradas.

após efetivada a medida liminarmente, a expedição de citação ao DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, para responder querendo, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato.

a procedência total da presente, com julgamento antecipado da lide ou ao final confirmado a liminar concedida, com a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais.”

Ademais, ressalta-se que o pedido de transferência de propriedade não foi mencionado na contestação, nem tampouco em sede de reconvenção, razão pela qual entendo que o juízo a quo agiu de forma correta.

Assim, eventuais providências referentes à transferência de propriedade e/ou outras medidas devem ser solicitadas por via administrativa ou, se ainda houver algum impedimento, por meio de outra ação judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão proferida.

É o voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024